Tribunal: TJDFT
Processo: 0702247-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702247-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVER BEM CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA LTDA AGRAVADO: EDUARDO MORETH LOQUEZ DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por VIVER BEM CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA EIRELI, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, no PJe 0764539-79.2021.8.07.0016, Cumprimento de Sentença, em face de Eduardo Moreth Loquez. A agravante informa que requereu o não reconhecimento do descumprimento e a não majoração de astreintes por evidente possibilidade de enriquecimento sem causa. Aduz que houve equívoco no entendimento do Juízo "a quo". Requer a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Custas recolhidas. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT), somente cabe agravo de instrumento, nos Juizados Especiais, contra decisão que: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula n. 7). Ainda, o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso Inominado, inserto no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma Lei, além do Recurso Extraordinário para o STF. No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença, que aplicou multa por descumprimento do acordo pela devedora, multa estipulada em sentença. Deste modo, não é cabível a interposição do presente recurso, uma vez que nos Juizados Especiais o agravo de instrumento possui hipóteses de cabimento restritas. Dada a natureza recursal que é dada ao Recurso Inominado pela Lei n. 9.099/95, nada obsta que a matéria venha a ser reapresentada por essa via. Ante o exposto, nos termos do artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ser inadmissível. Sem honorários. Após a preclusão comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito